Tribunal: TJSP
Processo: 1005720-68.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Embargos de Terceiro – Penhora de veículo – Embargante alega que tomou emprestado o nome do pai executado para aquisição do bem – Quadro probatório desfavorável à requerente – Simulação de negócio, ademais, no caso concreto, que não é oponível aos terceiros de boa-fé – Improcedência – Decisão correta – Ratificação nos termos o artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Recurso

Ementa:
*Embargos de Terceiro – Penhora de veículo – Embargante alega que tomou emprestado o nome do pai executado para aquisição do bem – Quadro probatório desfavorável à requerente – Simulação de negócio, ademais, no caso concreto, que não é oponível aos terceiros de boa-fé – Improcedência – Decisão correta – Ratificação nos termos o artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Recurso improvido.*